Tribunal: TJMT
Processo: 1005648-78.2022.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005648-78.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (APELANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), LIGIA CARDOSO - CPF: 357.206.958-00 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (APELADO), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PRESCINDIBILIDADE - MORA EX RE - ART. 397, CC - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o apelante argumente que não tem condições de arcar com as custas processuais, forte no fato de que se encontra em recuperação judicial, não se mostra suficiente a ponto de convencer acerca da necessidade do benefício.

O inadimplemento de obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor, independentemente de interpelação ou notificação extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005648-78.2022.8.11.0037

APELANTE: JOSE PUPIN AGROPECUARIA

APELADO: KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
José Pupin Agropecuária – em recuperação judicial
, de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos contra
Kripta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
, e em sentença integrativa proferida em Embargos à Execução, julgou procedente a Impugnação à Justiça Gratuita para revogar os benefícios deferidos anteriormente ao embargante.

Explica que teve o benefício da justiça gratuita deferido em sede de Embargos à Execução, sendo revogada ao ser acolhida a Impugnação oposta pelo credor embargado.

Alega não ter condições para custear as despesas processuais e honorários advocatícios sem ter seu sustento prejudicado. Pondera ser produtor rural com fonte de renda unicamente com os produtos que cultiva e comercializa.

Realça que se encontra em recuperação judicial em fase de cumprimento, de maneira que a verba das referidas custas poderia ser revertida em caixa para pagamento da classe trabalhista.

Sustenta que são inúmeras as demandas, de maneira que é impossível o dispêndio das custas e honorários, inclusive da presente demanda cujo valor da execução ultrapassa R$ 4.000.000,00.

Aduz que, embora a declaração de imposto de renda demonstre alta monta patrimonial, entende que a movimentação é destinada ao pagamento do plano de recuperação judicial e continuidade da atividade empresarial.

Quanto ao excesso de execução, diz que os encargos de mora pleiteados pelo agravado se mostram indevidos, já que não há nos autos qualquer comprovação de notificação para pagamento do débito.

Assevera que a constituição da mora se deu apenas com a distribuição da demanda e aponta uma diferença de R$ 260.000,00.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja restabelecida a justiça gratuita e declarado o excesso de execução.

Contrarrazões (id. 184032180). Alega que o recurso carece de impugnação específica, o que leva ao seu não conhecimento. Alega que o apelante não preenche os requisitos para a concessão da justiça gratuita diante da ausência de comprovação da hipossuficiência. Quanto ao alegado excesso de execução, diz ser desnecessária a notificação extrajudicial para constituição em mora nos termos do art. 397 do CC. Aduz, de outra via, que a alegação veio desprovida de memória de cálculo e de indicação do valor que se entende devido, em desacordo com o disposto no § 3o, do art. 917 do CPC. Realça que o valor cobrado na execução, com a adição de correção monetária e juros moratórios está de acordo com os termos legais e não configura excesso de execução. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse em sua intervenção. (id. 187188182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que revogou a justiça gratuita e julgou improcedente os Embargos à Execução.

De início não se verifica a
alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal. Assim se diz, porque o apelante indicou as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, com expresso pedido de reforma da sentença, bem como os motivos de seu pleito recursal.

Desta feita,
rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso
.

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se o apelante preenche os requisitos para a concessão da justiça gratuita, bem como se há o alegado excesso de execução.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de José Pupin Agropecuária, lastreada em Contrato de Prestação de Serviços e de 06 notas promissórias, que foram cedidas por meio de Termo de Cessão de Direitos Creditórios ao ora apelado, pelo qual se sub-rogou, por meio de cessão, nos direitos e obrigações do credor originário, no valor atualizado de R$ 4.781.139,62.

Opostos Embargos à Execução, foi concedido ao devedor embargante, a justiça gratuita, o que foi, no entanto, impugnado pelo credor e acolhido pelo Magistrado.

Com efeito, para o deferimento da justiça gratuita, é certo que a lei não exige que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos. Contudo, o jurisdicionado deve demonstrar de maneira eficiente à impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Assim é que o magistrado não se encontra obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
1.A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, e determinar que se comprove da hipossuficiência.
2. A constituição de advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência.”
(TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 09/01/2019)

Nessa linha, a presunção de veracidade não é absoluta, podendo ser relativizada no caso concreto, ficando ao arbítrio do magistrado apreciar em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

No caso, conquanto o apelante argumente que não tem condições de arcar com as custas processuais, forte no fato de que se encontra em recuperação judicial, não se mostra suficiente a ponto de convencer acerca da necessidade do benefício.

Ademais, a declaração de imposto de renda apresentada indica vasto patrimônio, o que não condiz com a necessidade financeira nos termos da lei.

Não fosse isto, até pela natureza do negócio entabulado entre as partes, dessume-se que o apelante tem condição financeira incompatível com a situação de hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que impôs a revogação do benefício.

Por sua vez, o apelante sustenta o excesso de execução em razão da falta de comprovação da mora, por não ter ocorrido notificação extra ou judicial, de sorte que indevida a cobrança dos juros de mora e demais encargos.

Com efeito, o débito de responsabilidade dos apelantes tem origem em Contrato de Prestação de Serviços e 06 notas promissórias, sendo título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, I e III, do CPC, líquido, certo e exigível.

Por sua vez, constando nos títulos a data do vencimento, prescindível o envio de notificação de inadimplemento, nos termos do art. 397, do CC.

Vale dizer, o inadimplemento de obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor, independentemente de interpelação ou notificação extrajudicial.

A hipótese é de dívida líquida e com data de vencimento certo, sendo esta data o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, a teor do que estabelece o art. 397 do CC.

Nesse sentido:

A mora ex re independe de qualquer ato do credor, decorrendo do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, nos termos do art. 397 do Código Civil atual. (AgInt no REsp 1415437/SP, STJ 4T, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. 01/07/2019)

Assim, também:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. PRESCINDIBILIDADE. O inadimplemento de obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor, independentemente de interpelação ou notificação extrajudicial (art. 397 do Código Civil). Apesar de a disposição contratual prever a possibilidade de notificação dos codevedores em caso de atraso no pagamento das parcelas, ela (notificação) afigurava-se prescindível para constituí-los em mora, pois, tratando-se de inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, a configuração da mora ex re independia de qualquer ato do credor. Apelação provida.

(TJSP;

Apelação Cível 1009413-19.2018.8.26.0348; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/12/2021; Data de Registro: 07/12/2021)

Logo, não há o excesso de execução.

Mantida a r. sentença, majoram-se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa para 12%.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso. Majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023